Tribunal: STF
Processo: ARE 1387665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: agravo interno em recurso extraordinário com agravo. execução contra a fazenda pública. correção monetária. critério. preclusão. matéria infraconstitucional. ausência de ofensa direta à constituição. reexame de fatos e provas. enunciado n. 279 da súmula do supremo.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) o caráter infraconstitucional da matéria; e (ii) a vedação prevista no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de modificação de critério de correção monetária no bojo de execução contra a Fazenda Pública na qual, com base em fatos e provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, foi reconhecida a preclusão.



    III. Razões de decidir



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno desprovido.